Tribunal: TJDFT
Processo: 0719347-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719347-15.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Remessa Necessária – Proveito Econômico Inferior a 500 Salários Mínimos – Julgamento Repetitivo – Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça – Não Conhecimento Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por LUIZ ANTONIO POTI ARAUJO LIMA contra ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e pelo DISTRITO FEDERAL, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do ITBI lançado por meio da guia 25/10/2024-948-0000252, no valor de R$ 10.426,01 (dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), incidente sobre a aquisição do imóvel caracterizado pela unidade autônoma 16, Conjunto 1, Lote 1, Loteamento Urbano Wasny, Setor Habitacional Tororó, matrícula 172.659 e, ainda, determinar que o valor do referido imposto seja calculado com base no valor da transação descrito na escritura público (ID 216608163), qual seja R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Sem honorários, conforme art. 25 da Lei n.o 12.016/2009. Regularmente intimadas, as partes deixaram de interpor recurso voluntário (ID 68167063). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça, por força do artigo 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009. É o simples relatório. Decido unipessoalmente. O instituto da Remessa Necessária, previsto no art. 496 do Código de Processo Civil, no art. 14, § 1o da Lei do Mandado de Segurança e no art. 19 da Lei da Ação Popular, tem por escopo resguardar o interesse público, evitando que eventuais lapsos no momento da interposição do recurso possam causar prejuízos à coletividade. Assim, presentes as hipóteses legais para a realização do Reexame Necessário, todas as questões debatidas no processo são levadas ao conhecimento do Tribunal, independentemente da interposição de recurso ou das razões do recurso interposto, a fim de ser confirmada, alterada ou invalidada a Sentença proferida. Necessário ressaltar que, em razão dos Princípios da Celeridade, da Economia Processual e da Instrumentalidade das Formas, o art. 496, parágrafos 3o e 4o do Código de Processo Civil apresenta exceções à necessidade da Remessa Oficial. No caso dos autos, verifica-se a existência de determinação legal para a não realização do Reexame Necessário. O autor obteve tutela jurisdicional para ver declarada a nulidade do ITBI lançado por meio da guia 25/10/2024-948-0000252, no valor de R$ 10.426,01 (dez mil, quatrocentos e vinte e seis reais e um centavo), incidente sobre a aquisição do imóvel caracterizado pela unidade autônoma 16, Conjunto 1, Lote 1, Loteamento Urbano Wasny, Setor Habitacional Tororó, matrícula 172.659 e, por consequência, determinado que o valor do referido imposto seja calculado com base no valor da transação descrito na escritura público, qual seja R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Verifica-se que a Decisão foi cumprida com o respectivo cancelamento da guia 25/10/2024-948-000025-2 e emissão em seu lugar da guia 16/12/2024-948-000024, adotando como base de cálculo o valor pactuado, cujo ITBI restou apurado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do ID 68167062. Depreende-se que o proveito econômico do impetrante é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, conforme determina o art. 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Para além, a Sentença foi proferida com fundamento no Tema Repetitivo 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que obsta o reexame necessário, segundo o art. 496, § 4o, II, do Código de Processo Civil. Destarte, inadmissível o processamento da Remessa Necessária. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator